Tribunal: CARF
Processo: 13055.720034/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.720034/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.945 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ARMIN ASILO PETERS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência) e afastar da infração por omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica a quantia de R$ 28.532,36.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.720034/2012-72
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720034/2012-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário 2007,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 16 a 20.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 18, foi constatada
a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica e decorrentes de ação judicial no montante de R$59.292,78, não tendo
havido saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que incidiu sobre os
rendimentos omitidos a compensar.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME DIRF E
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE, OU SEJA, R$
59.292,78.*
NÃO FORAM APRESENTADOS RECIBOS E/OU NOTAS FISCAIS REFERENTES A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS, NÃO HAVENDO INFORMAÇÃO
NESTE SENTIDO NO CAMPO "DOAÇÕES E PAGAMENTOS EFETUADOS" NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO CONTRIBUINTE.
*ESTE É O VALOR INFORMADO EM DIRF PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, QUE É DE 3,0 % (R$
1.778,78), CONFIRMA O RENDIMENTO TRIBUTÁVEL NOTIFICADO.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, assim ficou definido (fl. 19):
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
59.292,78
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
59.292,78
4) Desconto Simplificado (linha 5X0,2; limitado a R$11.669,72)
11.669,72
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
47.623,06
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
6.794,01
7) Total de Imposto Pago Declarado
1.778,78
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
5.015,23
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.778,78
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
5.015,23
O imposto suplementar está acompanhado da cobrança de multa de ofício (75%) e juros
de mora.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 04/01/2012 por via postal (Aviso de Recebimento à fl.
38), o espólio do contribuinte, representado por procurador do inventariante (fls. 06 a 15
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720034/2012-72

e 46 a 56), apresentou, em 01/02/2012 (fl. 02), a impugnação de fls. 02 a 05,
acompanhada dos documentos de fls. 06 a 15 e 27 a 37, na qual, em síntese, afirma que:
- conforme Alvará Judicial de fl. 29 e demonstrativo de fl. 30 auferiu o rendimento
acumulado no valor de apenas R$24.921,51, tendo inclusive o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora (fl. 28) indicado o nome de outro participante
do processo judicial; e
- como os rendimentos recebidos referem-se a aposentadoria devida em vários anos,
está equivocado o lançamento tributário, já que jurisprudência reproduzida do Superior
Tribunal de Justiça decidiu pelo entendimento de que, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem os rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO
ACUMULADA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF declarado está em conformidade com os comprovantes de rendimentos
fornecidos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação na justiça federal, no valor de R$ 59.292,78.
Do Mérito
Da Omissão de rendimentos
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720034/2012-72

Inicialmente, informamos que a autoridade lançadora fundamentou (e-fls. 18) a
referida notificação, da seguinte maneira:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME
DIRF E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE, OU SEJA,
R$ 59.292,78.
NÃO FORAM APRESENTADOS RECIBOS E/OU NOTAS FISCAIS
REFERENTES Á HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS, NÃO HAVENDO
INFORMAÇÃO NESTE SENTIDO NO CAMPO "DOAÇÕES E PAGAMENTOS
EFETUADOS" NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO CONTRIBUINTE.
ESTE É O VALOR INFORMADO EM DIRF PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, QUE
É DE 3,0% (R$ 1.778,78), CONFIRMA O RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
NOTIFICADO.
Com a sua impugnação, em síntese, o interessado argumentou que somente
recebeu da referida ação judicial o montante de R$ 24.921,51.
O julgamento de piso analisou os argumentos e as provas juntadas aos autos e
proferiu o seguinte entendimento, in verbis:
É verdade que o Comprovante de Rendimentos de fl. 28 apresenta o nome de
outro participante da ação judicial. Contudo, o impugnante não apresenta prova
cabal de qual foi o valor efetivamente sacado por si, nem explica porque na
Declaração de Ajuste Anual apresentada informou como se tivesse recebido o
montante total destes rendimentos como isentos (fl. 24), nem porque pleiteou a
restituição de todo o imposto de renda que foi retido na fonte (fl. 26), se estes valores
não lhe pertencem integralmente, como afirma agora após ter sido cientificado do
lançamento que considerou os valores tributáveis e omitidos.
Diante disto, não há como aceitar a afirmação do impugnante de que recebeu
apenas parcela dos rendimentos que lhe foram atribuídos por meio da notificação de
lançamento.
Com sua peça recursal, o contribuinte explica que os rendimentos da lide
administrativa diz respeito a dois autores distintos de uma mesma ação judicial. Contudo,
acrescenta que a retenção do imposto de renda não fonte foi efetuada em um único CPF, fato
motivador do equívoco.
Para comprovar os fatos, juntou aos autos diversos documentos, dos quais
destacamos: comprovante de rendimentos (e-fls. 89), emitido pela CEF, contendo o CPF do
recorrente, mas em nome de Kurt Nelson Muller; folha da petição inicial (e-fls. 93), onde são
descritos os autores da demanda judicial; resumo geral de cálculo (e-fls. 296); demonstrativo de
atualização monetária (e-fls. 302), produzido pelo INSS; cálculos de atualização monetária (e-
fls. 310/311) produzido pela contadoria da justiça federal; requisição de pagamento (e-fls. 315);
demonstrativos de transferências (e-fls. 328/329); e alvarás (e-fls. 362/363), das contas no
005.91341848 e 005.91340949, respectivamente de Kurt Nelson Muller e Armin Asilo Peters.
Pois bem!
Após a análise de toda a documentação apresentada pelo interessado fica
devidamente evidenciado que o montante de R$ 28.532,36 são rendimentos pertencentes a Kurt
Nelson Muller, coautor desta mesma lide judicial.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720034/2012-72

Portanto, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar que não recebeu o
montante de R$ 59.272,78 da referida demanda judicial.
Assim, voto pela exclusão de R$ 28.532,36 da infração por omissão de
rendimentos constante neste lançamento.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, verifica-se, pelas planilhas (e-fls. 278/280), acostadas pelo interessado,
que a incidência do imposto de renda pessoa física deu-se sobre o montante dos rendimentos
omitidos neste lançamento, ou seja, sobre o mesmo foi aplicado o regime de caixa.
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720034/2012-72

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, também assiste razão ao interessado.
Assim, voto pelo recalculo do IRPF com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte sobre a totalidade dos rendimentos recebidos pela citada demanda judicial.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovada pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente, bem como deve ser afastada do montante da infração por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica a quantia de R$ 28.532,36.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência) e afastar da infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a
quantia de R$ 28.532,36.

(assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 379
DF CARF MF
Original